Tribunal: TJMT
Processo: 1044018-40.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044018-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCAS CABRAL LAMEL - CPF: 062.274.501-89 (RECORRIDO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1044018-40.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: LUCAS CABRAL LAMEL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO – EXISTÊNCIA DE RELATOS DE USUÁRIOS SOBRE COMPORTAMENTO TEMERÁRIO – ADVERTÊNCIA AO MOTORISTA – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que determinou a reintegração do recorrido ao quadro de motoristas, bem como, condenou a recorrente ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, decorrentes da suspensão de cadastro na condição de motorista de plataforma de aplicativo gerenciado pela recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito.

2. Da inexistência dos danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Da inexistência de ato ilícito.

Acolho tal pleito recursal, eis que, o recorrido se limita a afirmar que a suspensão do cadastro se deu de forma indevida, nada se referindo aos relatos dos usuários citados pela recorrente, sobre comportamento temerário (discriminação e ofensas sexuais), com diversos relatos reportados pelos usuários, do qual justifica o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS­­ – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA -
EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM O APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER)
– REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA - DESBLOQUEIO E O ACESSO À PLATAFORMA TECNOLÓGICA UBER – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS QUE INDICIAM O DESCUMPRIMENTO CONDUTA E EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA PARCEIRO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO
– REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO –
CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DA IMAGEM DO APLICATIVO
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte de apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória para a reativação da parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação.-

(N.U 1018549-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Ademais, verifica-se nos autos, que a empresa recorrente realizou advertências ao motorista, acerca da conduta temerária, não havendo resposta, fato não impugnado especificamente pela parte recorrida, fato a que meu sentir desmitifica a tese arguida pela parte recorrida.

2.
Da inexistência dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023